Tribunal: TJPA
Processo: 0809739-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809739-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATA RICARDO FERREIRA GOMES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONFIGURADA PELA FUGA. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão de falta grave consistente na evasão do apenado durante saída temporária.

2. A defesa pleiteia o restabelecimento do regime anterior, alegando que o apenado foi recapturado sem cometer novo delito, encontrava-se empregado e já cumpriu período em regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a regressão cautelar para o regime fechado diante da prática de falta grave por evasão, ainda que sem cometimento de novo crime e com posterior recaptura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada a prática de falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, devidamente apurada em procedimento disciplinar penitenciário regular, com observância do contraditório.

5. A jurisprudência admite a regressão de regime em razão de falta grave, mesmo quando não há novo crime, bastando a caracterização da conduta infracional.

6. A reincidência na prática de evasão e a gravidade da conduta justificam a medida, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. A prática de evasão durante saída temporária configura falta grave nos termos do art. 50, II, da LEP. 2. A regressão ao regime fechado é legítima ainda que não haja cometimento de novo crime, sendo suficiente a reiteração da conduta infracional.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, II; 57; 59; 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 23.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

21º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
JHONATA RICARDO FERREIRA GOMES
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos de execução nº
0021848-52.2014.8.14.0401
(sistema SEEU), que determinou a regressão do apenado ao regime fechado (mov. 506.1).

A defesa relata que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP contra o recorrente, em razão de sua evasão da colônia penal agrícola de Santa Izabel no dia 08/08/2024. Em razão disso, o juízo determinou a regressão do apenado ao regime fechado.

A defesa sustenta a desproporcionalidade da medida e requer o restabelecimento do regime anterior, argumentando que a fuga foi seguida de recaptura sem cometimento de novo crime, que o apenado se encontrava empregado à época dos fatos e que o tempo de regressão cautelar já cumprido deveria ser considerado.

Em contrarrazões (Num. 26859068 - Pág. 1/4.), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, destacando a gravidade da conduta e a necessidade de resguardo à ordem e segurança no sistema penitenciário.

Os autos foram devidamente instruídos com documentos pertinentes, dentre eles o atestado de pena, o procedimento disciplinar penitenciário e a decisão agravada.

Em decisão proferida sob o Num. 26859070 – pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação sob Num. 27427183 – pág. 1/4, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que conforme relatório conclusivo do Procedimento Disciplinar Penitenciário, (id. 26859075 – pág. 16/18), o agravante estava no regime semiaberto e recebeu o benefício de saída temporária com monitoramento eletrônico, não retornando na data consignada, sendo considerado evadido desde o dia 08/08/2024 e foi recapturado no dia 18/08/2024 sem novo delito.

Diante disso, o
juízo a quo
proferiu decisão (Num. 26859069– pág. 1/3) que reconhece a falta grave, no qual insurge-se o agravante:

“Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente,
a evasão (não retorno de saída temporária)
, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca.
O próprio apenado confirma o fato,
não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.

Devo salientar que a evasão, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Aliás, é de bom alvitre referir que são muitos os casos de fugas e evasões registrados no Estado do Pará, especialmente na região metropolitana de Belém. Tal situação gera não apenas um malfadado estímulo à violação das regras e princípios da execução penal por parte dos apenados - sensação de impunidade -, mas também um problema social grave. Ora, essas ocorrências maculam a finalidade da execução da pena, pois impedem que o apendo cumpra regularmente sua condenação, bem como prejudicam seu processo de ressocialização pois, ainda que de volta à suposta “liberdade”, sua condição de foragido dificulta sobremaneira seu retorno ao lar de origem, por receio de nova recaptura, inviabilizando também seu retorno ao trabalho, de forma a facilitar que sua situação permaneça tangenciando a ilegalidade, inclusive com cometimento de novos delitos – o que, aliás, não é incomum, segundo verificado no cotidiano desta VEP. Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado faltoso àquele que cumpriu regularmente sua pena.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita

e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral)

(...)

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de fuga e recaptura sem novo delito, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, II da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME FECHADOSENDO ESSA MEDIDA RAZOÁVELE PROPORCIONAL AO CASO, devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA EM18/08/2024. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 6 MESES, OU SEJA, ATÉ17/02/2025.
”

Constata-se que a falta grave foi devidamente apurada por meio do
Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 622/2024, no qual foi garantido o direito à ampla defesa, nos termos do artigo 59 da Lei de Execução Penal. O referido procedimento concluiu pela prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da LEP, consistente na fuga, a qual foi expressamente confirmada pelo próprio apenado.

Diante do reconhecimento da falta grave, a regressão de regime mostra-se imperativa, conforme dispõe o artigo 118, inciso I, da LEP. Ademais, considerando tratar-se da quinta fuga do reeducando (508.1-SEEU), resta demonstrada fundamentação idônea para a medida, que se revela plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, a regressão de regime imposta no presente caso é adequada e juridicamente legítima.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA . REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga . Precedentes
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 577011 SP 2020/0098546-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 08/07/2025